Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de omissão quanto ao regime de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, por não analisar adequadamente a fixação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, inexistindo omissão.
5. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão quando o acórdão analisa expressamente a matéria suscitada, com fundamentação clara e coerente.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 240, § 2o; CP, art. 44; Lei 10.826/2003, art. 14; CF/1988, art. 93, IX.